Tribunal: TJDFT
Processo: 0704859-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704859-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOSÉ MAX DE MENEZES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUES INDEVIDOS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. INCUMBÊNCIA DO BANCO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE BANCÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. FUNÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica existente entre as partes tem natureza jurídica de relação de consumo, uma vez que se trata de prestação de serviços bancários, enquadrando-se as partes nos conceitos delineados nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, de fornecedor de serviço e de consumidor final. 2. A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, como se extrai da leitura do art. 14, caput, do CDC. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. 4. Reconhecida a responsabilidade civil da instituição financeira que, apesar de lucrar com o negócio que desenvolve, não criou mecanismos de modo a vedar a prática de operações bancárias de forma fraudulenta. 5. Frente às peculiaridades do caso, em que há verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor de maneira a impedir o acesso à prova, torna-se necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 6. Nos termos do art. 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços só não seria responsabilizado caso provasse que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que haveria a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual o banco não se desincumbiu. 7. À responsabilidade extracontratual aplicam-se os juros legais moratórios a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e do enunciado de súmula n. 54 do c. STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. 8. Em se tratando de relação de consumo, e possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais: compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 8.1 A negligência do banco réu em coibir a fraude ou em diligenciar para verificar a ilegitimidade dos saques que estavam sendo realizados na conta do correntista autor caracteriza falta grave e ofensa ao princípio da confiança e da boa-fé objetiva, passível de indenização por dano extrapatrimonial. 9. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando que não há qualquer ato ilícito que possa ser a ele imputado. Aduz a necessidade do reconhecimento da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do CDC e CC indicados. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. DANOS MORAIS. VALORES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem, de que não houve culpa exclusiva da vítima, implicaria o reexame fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ. 3. No caso concreto, a revisão do julgado, que concluiu pela existência de danos morais indenizáveis, demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ, tem reexaminado o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, pois a indenização foi fixada em R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1519410/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/5/2021). O apelo especial tampouco merece ser admitido quanto ao pleito de redução do valor arbitrado a título de dano moral, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome da sociedade de advogados, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009